Tribunal: TJDFT
Processo: 0726205-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726205-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: FRANCISCO BARROSO COSTA, MARIA NILDA FERREIRA COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IMPAR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA contra decisão de ID 197955483 (autos de origem), proferida em imissão na posse, ajuizada em face de FRANCISCO BARROSO COSTA E OUTRO, que suspendeu decisão liminar anteriormente deferida e promoveu o saneamento do processo. Afirma, em suma, que a decisão autorizadora da imissão na posse estava estabilizada por conta de acórdão transitado em julgado; que não há fato novo, referente à interdição do agravado; que a discussão em processo anulatório não prejudica o arrematante; que não há risco de decisões conflitantes entre a imissão na posse e ação anulatória; que houve inadequada distribuição do ônus da prova; que a sentença de interdição possui efeitos ex nunc. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que sobrestou o cumprimento da decisão de imissão na posse, assim como o reconhecimento da nulidade da decisão. No mérito, pede a confirmação da decisão liminar. Subsidiariamente, pede a cassação do capítulo da decisão que distribuiu o ônus da prova. Custas recolhidas (ID 60788580). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, destaca-se que o agravo de instrumento impugna diversos capítulos distintos da decisão agravada. Contudo, há tópico específico que não é passível de conhecimento. A observância das regras ordinárias do ônus probatório não constitui matéria impugnável por meio de agravo de instrumento, diante da ausência de previsão autorizadora no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O que admitiria a interposição do recurso seria a determinação de redistribuição do ônus da prova. Observe-se que o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelece as restritas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, só admite a interposição do recurso quando houver decisão que realiza a “redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o” (inciso XI). Dessa forma, nos casos em que a decisão se resume a observar as diretrizes dos incisos I e II do artigo 373 do Código de Processo Civil, sem aplicação da exceção prevista no §1o do mencionado dispositivo, o agravo de instrumento não é cabível. No caso, houve distribuição regular do ônus da prova, na forma disciplinada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo, respectivamente, a autor e réu a observância dos incisos do mencionado dispositivo. Ou seja, não incidiu hipótese prevista no §1o do artigo 373 do Código de Processo Civil (que autoriza a redistribuição do ônus da prova), a atrair a aplicação do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em elucidativo precedente desta e. Corte, decidiu-se que: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFINE A PRODUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Consoante a inteligência do artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil, no processo de conhecimento não é admissível agravo de instrumento contra decisão que define a distribuição do ônus da prova na forma do artigo 357, inciso III, do Código de Processo Civil, mas apenas contra decisão de "redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o". II. Não há "redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o", hipótese de cabimento do agravo de instrumento delineada no inciso XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, quando o juiz simplesmente define a aplicação de uma regra probatória previamente estipulada pelo legislador, como é o caso do § 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. III. Decisão que estabelece os parâmetros da fase instrutória pode ser válida e eficazmente impugnada mediante razões ou contrarrazões de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1386283, 07051476220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021). (grifo nosso). Mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição e com a prolação da sentença que se debruçará sobre as provas produzidas, com base no livre convencimento motivado do juiz. Imperioso ressaltar, conforme Freitas Câmara, que “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A parte agravante alega que não há risco de decisões conflitantes entre a ação anulatória e imissão na posse. Todavia, ambas se referem à propriedade/posse de imóvel, envolvido como garantia em contrato firmado e alienado extrajudicialmente. Nesse cenário, há manifesta prejudicialidade, porquanto o reconhecimento da nulidade da alienação do bem repercute na desocupação compulsória anteriormente determinada. A parte agravante alega, ainda, violação à autoridade da coisa julgada. Ocorre que, se foi proferida decisão conjunta na ação anulatória e na imissão na posse, não há afronta à decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 0706696-73.2022.8.07.0000, que destacou justamente a necessidade de que a suspensão dos efeitos da alienação extrajudicial deveria ser suscitada na ação anulatória. Por outro lado, ao contrário do que alega a parte agravante, não se vislumbra o descumprimento doloso de decisão de hierarquia superior. Como dito, a decisão em que foi suspendida a ordem de imissão na posse foi proferida na ação anulatória (por se tratar de decisão conjunta, se estende a ambos os processos), tomando por base parecer do Ministério Público na imissão na posse, que apontou a necessidade de se “avaliar a real regularidade (formal e material) da consolidação da propriedade e arrematação do bem imóvel, sob pena de comprometer direito essencial (à moradia) de pessoas idosas, sendo uma delas incapaz para os atos da vida civil em razão de doença mental (Alzheimer)” (parecer de ID 161892180 dos autos de origem). Sobre a autonomia entre os objetos da ação anulatória e a imissão na posse, o artigo 30, parágrafo único, da Lei n. 9.514/97 apresenta, como exceção à inexistência de óbice à reintegração de posse, a exigência de notificação do devedor, sendo que a regularidade do ato de notificação também está sendo discutida na ação anulatória. Portanto, em análise prefacial, a decisão agravada não feriu dispositivo legal que trata da questão. Cabe ressaltar que, no acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 0732875-78.2021.8.07.0000, se resumiu a declarar a necessidade de dilação probatória, para verificar a ocorrência ou não de nulidade do leilão. Ou seja, não foi emitido juízo de valor sobre a regularidade do procedimento. Em conclusão, não se verifica a probabilidade do direito, necessária à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora